Tribunal: TJMT
Processo: 0041357-92.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041357-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 459.361.531-34 (APELADO), SINTHIA BERETTA - CPF: 159.905.458-27 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e o recibo hospitalar que demonstra o gasto com serviço relacionado à lesão sofrida, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). 2.
A condenação em montante inferior ao objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO nº 0041357-92.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório (DPVAT)”
(Número Único 41357-92.2016.8.11.0041 – Código 1173095), ajuizada contra a apelante por MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725, referente à diferença do valor da indenização paga pela Seguradora, consoante o grau de lesão sofrida pela vítima, e ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 2.700,00, ambos os valores acrescidos dos encargos legais; a sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 27049479).

A apelante afirma que não há comprovação das despesas médicas, pois “o recibo juntado não se presta a comprovar, detalhadamente, as despesas oriundas do eventual tratamento”.

Defende a redistribuição do ônus sucumbencial, com fundamento no artigo 86 do CPC, vez que o valor da condenação é inferior ao montante postulado pela autora/apelada.

Pede, pois,
seja provido o recurso para que seja afastada sua condenação ao pagamento das despesas médicas, e que seja invertido o ônus sucumbencial, conforme dispõe o art. 86 do CPC (cf. Id. nº 27050954 – Pág. 4).

As contrarrazões foram ofertadas pela apelada, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 27050959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A seguradora/apelante queixa-se apenas da condenação referente ao reembolso das despesas médicas.

O art. 3º, inciso III, §2º, da Lei nº. 6.194/74 dispõe sobre o reembolso de despesas médicas da seguinte maneira:

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”

Ainda sobre o tema, o artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

Quanto ao nexo causal entre o evento danoso – acidente automobilístico ocorrido em 16.10.2016 (cf. Boletim de Ocorrência de Id. nº 27047453 – Pág. 6/7) – e a lesão sofrida pela vítima/apelada – “lesão parcial incompleta incapacitante no membro superior direito (50%)” (cf. Laudo Pericial de Id. nº 27047974 – Pág. 1/2) – não há dúvida quanto à sua comprovação.

No tocante à comprovação da despesa médica, essa foi comprovada pelo recibo emitido por rede hospitalar credenciada (cf. Id. nº 27047454 – Pág. 4), datado em 16/10/2016 (data do acidente), que confirma a submissão da apelada à uma cirurgia e que comprova o gasto a esse título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO” (TJMT - Apelação Cível Nº 70031672546, Sexta Câmara Cível - Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura - Julgado em 27/8/2009).

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Por documentos indispensáveis que necessitam acompanhar a petição inicial (CPC, art. 283), devem-se entender aqueles que não podem ser provados por outros meios, sobre os quais a pretensão se assenta. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio” (TJMT – 1ª Câmara Cível - RAC 4500/2011 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - julgado em 28-06-2011)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO– DPVAT – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVODA DEMANDA – DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATADO DESEMBOLSO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Gastos hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (...) (TJMT; 5ª Câmara Cível; RAC nº 73523/2012; Relator Des. Dirceu dos Santos; julgado em 14.11.2012; unanime).

Com relação ao ônus sucumbencial, a parte autora teve apenas parte
do pedido inicial acatado
, pois postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro, sem levar em conta o grau das lesões.

Na hipótese da sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados em relação ao
quantum
dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A condenação em montante inferior ao objeto da ação
configura sucumbência recíproca
, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios,
exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Desta forma, considerando o disposto no art. 86 do CPC (
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
), o ônus sucumbencial será rateado entre as partes, na proporção de 30% pela parte autora e 70% pela ré/apelante.

À vista do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020